Tribunal: CARF
Processo: 10930.723023/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.723023/2017-03
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.327 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE CAMBE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119 e a partir da competência 02/2007,
inclusive.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.723023/2017-03
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.327 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.723023/2017-03

Na origem, cuida-se de Auto de Infração – DEBCAD 37.272.895-2 - para
cobrança da contribuição previdenciária a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração dos
servidores não amparados pelo RPPS.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 27/33.
Impugnado o lançamento às fls. 81/92, a DRJ em Curitiba/PR julgou-o procedente
às fls. 153/165.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 168/180, a 3a Turma Especial deu-lhe
parcial provimento por meio do acórdão 2801-001.870 - fls. 193/199.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 201/210,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se o cálculo da multa na
forma em que lançada.
Em 27/6/16 - às fls. 227/232 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cálculo mais benéfico da multa aplicada.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 22/8/16 (fl. 235), o sujeito passivo apresentou contrarrazões tempestivas em
9/9/16 às fls. 236/237, propugnando pelo improvimento do recurso da União.
Em
26/9/16,
o
autuado
apresentou
petitório
intitulado
“Pedido
de
Reconsideração”, por meio do qual requereu, ao seu final, a anulação do auto de infração, bem
como o processo dele decorrente ou, alternativamente, a improcedência da exigência fiscal e de
seus consectários.
Em 17/4/17 - às fls. 302/304 - foi negado seguimento ao recurso, dada a sua
intempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 8/7/13 – fl. 200 e
recurso apresentado em 7/8/13 – fl. 225). Preenchido os demais pressupostos para o seu
conhecimento, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “cálculo mais benéfico da multa aplicada.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Apenas cabe aplicação retroativa de multa ou penalidade quando a mesma for realmente
mais benéfica.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). A multa a ser aplicada aos créditos
tributários constituídos com base em fatos geradores anteriores à 04.12.2008 seja a
estabelecida no art. 35, da Lei n. 8.212-1991, com redação anterior à MP n 449, de
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.327 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.723023/2017-03

04.12.2008, conforme a fase processual, até o limite de 75% que está estabelecido art.
35-A da Lei n. 8.2121-1991 (atual redação) combinado com o art. 44, I, da Lei n. 9.430-
1996, sem interpretação conjunta com o art. 32-A, da Lei n. 8212-1991, desde que mais
favorável ao sujeito passivo. Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Helton Carlos Praia de
Lima e Osmar Pereira Costa.
Ou seja, entendeu que a multa aplicada nestes autos, para as competências
anteriores a MP449/08, deveria observar o artigo 35 vigência à época, sendo que comparada com
a de 75%, mas não se considerando, neste cômputo, aquela eventualmente lançada em função do
descumprimento de obrigação acessória.
Da ação fiscal, resultaram os seguintes lançamentos:
AI
DEBCAD
PROCESSO
RUBRICA
LANÇAMENTO
RESULTADO
SITUAÇÃO
AIOP
37.272.896-0
10930.723024/201740
COTA SEGURADO
Proventos servidores RGPS
RV parcialmente provido
execução do julgado
AIOP
37.272.895-2
10930.723023/2017-03
COTA EMPRESA
Proventos servidores RGPS

AIOA
37.272.897-9
11634.000881/2010-17
CFL 78 (aplicada o art 32-A, I, §§ 2o e 3o)
GFIP com inf incorretas ou omissas
RV improvido
enviado à DAU
Neste lançamento, a partir da competência 02/2007, foi aplicada a multa de 75%,
sem que para isso tivesse sido acostado aos autos qualquer demonstrativo da aferição de qual
teria sido aquela mais benéfica, ante à alteração legislativa promovida pela MP 449/08. E mais,
não se aplicou qualquer multa por descumprimento de obrigação principal para o período
compreendido entre 01/2005 a 1/2007.
Já no lançamento por descumprimento de obrigação acessória (PAF
11634.000881/2010-17), a Fiscalização, com o fim de determinar a multa menos severa no
período de 01/2005 a 11/2008, comparou a multa do CFL 68 que seria devida em todo o período
de 01/2005 a 11/2008, com a do CFL 78 (multa mínima de R$ 500,00 – art. 32-A da Lei
8.212/91) que incidiria, segundo o Fisco, até a competência de 01/2007. Com isso, aplicou a
multa de R$ 500,00, por competência, até a competência de 01/2007, o que totalizou R$
13.500,00.
No que toca ao período que foi de 02/2007 a 11/2008, somou a multa do CFL 68,
com aquela que denominou “Multa Anterior” e comparou referido somatório com o que chamou
de “Total Atual” (resultado das colunas “Multa Atual” + “AIOA – Cód.. 78”). Após considerar
como “zero”, não efetuou o lançamento daquelas multas nesse período.
Em resumo: de 01/2005 a 01/2007, lançou-se apenas a multa por
descumprimento de obrigação acessória com fulcro no artigo 32-A da 8.212/91 e, a partir
de 02/2007, apenas a multa por descumprimento de obrigação principal, no percentual de
75%, com base no artigo 35-A do mesmo diploma.
Ocorre que, como já dito acima, a turma a quo assentou o entendimento de que o
cálculo da multa aplicada deveria levar em conta, para os fatos geradores ocorridos até a
competência de 11/2008, os percentuais estabelecidos no hoje revogado artigo 35, conforme a
fase processual, sendo que, contudo, limitados a 75%, sem interpretação conjunta com o novel
art. 32-A, desde que mais favorável ao sujeito passivo.
De sua vez, a recorrente asseverou – após apontar como paradigma o acórdão
de no 2401-002.472 - que “toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, como
também da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-
A da Lei 8.212/91”.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.327 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.723023/2017-03

E mais, consignou que “conforme salientado alhures, houve o descumprimento de
obrigação acessória vinculada ao presente lançamento. Logo, de acordo com a nova
sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-A da Lei 8.212/91, com a multa
prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei 9.430/96).”
E em arremate, aduziu que a autoridade fiscal teria efetuado o lançamento nos
termos determinados pela Instrução Normativa no 1.027/20101, conforme se veria pelo teor do
Relatório Fiscal, razão pela qual pugnou pela manutenção da multa tal como lançada.
Todavia, como dito alhures, a partir da competência 02/2007, foi aplicada a multa
de 75%, sem que para isso tivesse sido acostado aos autos qualquer demonstrativo da aferição de
qual teria sido aquela mais benéfica, ante à alteração legislativa promovida pela MP 449/08, o
que poderia levaria a crer que a multa de 75% teria sido aparentemente aplicada retroativamente
em desacerto, in malam partem.
Registre-se, mais um vez, que o período em discussão nestes autos vai de 02/2007
a 11/2008, eis que se refere às competências para as quais houvera o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação principal.
Note-se que muito embora tenha sido aplicada a retroatividade benigna no
lançamento das multas por descumprimento de obrigação acessória com relação ao período
acima, zerando-as, o fato é que houve o efetivo cálculo daquela que seria devida à luz da
legislação revogada (CFL 68). E mais, observando-se as multas apuradas naquele procedimento,
ao se comparar apenas a multa relativa àquele CFL 68 com a de 75%, resta evidenciado que esta
última se deu de forma mais benéfica ao autuado. Confira-se:
LANÇADO NESTES AUTOS
DESC. OBRIG ACESSÓRIA
DESC. OBRIG PRINCIPAL
comp
principal
multa
75%
AI 68
Multa
anterior
Tot
anterior
comp
principal
art. 35, II
"a"
fev/07
3.544,89
2.658,67
4.840,77
1.161,78
6.002,55
fev/07
3.544,89
425,39
mar/07 3.291,51
2.468,63
4.584,93
1.100,38
5.685,31
mar/07 3.291,51
394,98
abr/07 3.141,60
2.356,20
4.374,24
1.049,82
5.424,06
abr/07 3.141,60
376,99
mai/07 3.368,56
2.526,42
4.687,66
1.125,04
5.812,70
mai/07 3.368,56
404,23

1 "Art 4o A Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, passa a vigorar acrescida do art. 476-A:

"Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos;
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica conforme disposto na alínea "c" do
inciso II do art, 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes
valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumpri mento de obrigação principal nos moldes do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de
obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de oficio nos termos do art. 35-A, da Lei no 9212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212. de 1991, em sua redação anterior à dada
pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação de que trata este artigo não será feita no caso de entrega de GFIP com atraso, por se tratar de
conduta para a qual não havia antes penalidade prevista."

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.327 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.723023/2017-03

jun/07 3.349,87
2.512,40
4.603,84
1.104,92
5.708,76
jun/07 3.349,87
401,98
jul/07
3.529,98
2.647,49
4.873,79
1.169,71
6.043,50
jul/07
3.529,98
423,60
ago/07 3.340,14
2.505,11
4.589,48
1.101,48
5.690,96
ago/07 3.340,14
400,82
set/07
3.360,57
2.520,43
4.617,32
1.108,16
5.725,48
set/07
3.360,57
403,27
out/07 3.395,59
2.546,69
4.678,66
1.122,88
5.801,54
out/07 3.395,59
407,47
nov/07 3.376,91
2.532,68
4.639,63
1.113,51
5.753,14
nov/07 3.376,91
405,23
dez/07 3.533,88
2.650,41
4.868,13
1.168,35
6.036,48
dez/07 3.533,88
424,07
13o sal 3.413,50
2.560,13
4.689,50
1.125,48
5.814,98
13o sal 3.413,50
409,62
jan/08
3.658,72
2.744,04
4.989,83
1.197,56
6.187,39
jan/08
3.658,72
439,05
fev/08
3.699,15
2.774,36
5.091,27
1.221,91
6.313,18
fev/08
3.699,15
443,90
mar/08 3.851,22
2.888,42
5.369,76
1.288,74
6.658,50
mar/08 3.851,22
462,15
abr/08 3.568,54
2.676,41
4.936,64
1.184,79
6.121,43
abr/08 3.568,54
428,22
mai/08 3.584,97
2.688,73
4.968,40
1.192,42
6.160,82
mai/08 3.584,97
430,20
jun/08 3.757,77
2.818,33
5.097,45
1.223,39
6.320,84
jun/08 3.757,77
450,93
jul/08
3.797,80
2.848,35
5.221,89
1.253,25
6.475,14
jul/08
3.797,80
455,74
ago/08 3.709,44
2.782,08
5.146,29
1.235,11
6.381,40
ago/08 3.709,44
445,13
set/08
3.787,68
2.840,76
5.296,18
1.271,08
6.567,26
set/08
3.787,68
454,52
out/08 3.737,72
2.803,29
5.186,19
1.244,69
6.430,88
out/08 3.737,72
448,53
nov/08 3.835,61
2.876,71
5.322,79
1.277,47
6.600,26
nov/08 3.835,61
460,27
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Vale dizer, para fatos geradores das competências até 11/2008 e, no presente
caso, a partir de 02/2007, a multa então devida à época, lastreada no hoje revogado artigo 35,
deve ser somada àquela prevista nos também revogados §§ 4o, 5o e 6o do artigo 32 da Lei
8.212/91 e comparadas com a multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, quando da
execução do julgado.
Registre-se, por oportuno, que foi dado provimento ao REsp da União no processo
10930.723024/2017-40, que tratou da contribuição dos segurados, por meio do acórdão a seguir
ementado:
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF no 119.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.327 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.723023/2017-03

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento parcial, de forma a que seja aplicada a Sumula CARF no 119 e a partir de 02/2007,
inclusive.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital